Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710737-15.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 57298607. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 58720946) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR